Tribunal: TRF3
Processo: 5001763-62.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
144/789)

5001763-62.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MÉDICO TERCEIRIZADO. EMPRESA DE ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA CONTRATADA PELA PREFEITURA. PAGAMENTOS FEITOS PELA MUNICIPALIDADE DIRETAMENTE À EMPRESA. FRAGILIDADE DA PROVA QUANTO AO RECEBIMENTO DE VALORES. IMPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO AO MUNICÍPIO PELO MPF: IMPOSSIBILIDADE. LASSIDÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO MÉDICO-AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EFETIVO LABOR DO MÉDICO: DECISÃO RECORRIDA QUE, NO PONTO, POSSUI FUNDAMENTOS POBRES, QUASE INEXISTENTES. INDISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR MUITO SUPERIOR AO DANO SOFRIDO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO: IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O médico acusado na presente ação de improbidade trabalhava, na verdade, para a empresa PSE – Prestação de Serviços Médicos e na Área de Saúde S/S Ltda EPP e que não foi integrada ao polo passivo.

2. Os pag

Inteiro teor:
144/789)

5001763-62.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MÉDICO TERCEIRIZADO. EMPRESA DE ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA CONTRATADA PELA PREFEITURA. PAGAMENTOS FEITOS PELA MUNICIPALIDADE DIRETAMENTE À EMPRESA. FRAGILIDADE DA PROVA QUANTO AO RECEBIMENTO DE VALORES. IMPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO AO MUNICÍPIO PELO MPF: IMPOSSIBILIDADE. LASSIDÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO MÉDICO-AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EFETIVO LABOR DO MÉDICO: DECISÃO RECORRIDA QUE, NO PONTO, POSSUI FUNDAMENTOS POBRES, QUASE INEXISTENTES. INDISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR MUITO SUPERIOR AO DANO SOFRIDO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO: IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O médico acusado na presente ação de improbidade trabalhava, na verdade, para a empresa PSE – Prestação de Serviços Médicos e na Área de Saúde S/S Ltda EPP e que não foi integrada ao polo passivo.

2. Os pagamentos eram feitos pela Prefeitura a essa empresa, curiosamente ausente do processo, ao que consta. Ou seja: a empresa que diretamente teria se beneficiado da aludida ação ímproba, não foi chamada ao feito como ré.

3. A prova de que o réu/agravante recebeu indevidamente há de ser mais bem feita e sob o prisma do amplo contraditório. É que o médico, obviamente, recebia uma parte do que era pago à empresa para a qual ele trabalhava, pois era “terceirizado” da Prefeitura.

4. É duvidoso que possa o MPF exigir o cumprimento de simples “recomendações” feitas pelo órgão ao Município a respeito de controle de ponto de funcionários municipais, as quais, acaso descumpridas, possam gerar sanções. Não é tarefa do MPF ditar aos gestores municipais a melhor forma como devem desempenhar os misteres para os quais foram eleitos.

5. O juízo de 1o grau enxergou que o MPF constatou um “histórico de lassidão dos gestores municipais na correta aplicação dos recursos federais recebidos, notadamente pela ausência e/ou deficiência no controle da jornada de trabalho dos agentes ligados ao sistema de saúde”, especialmente “no controle da jornada de trabalho do médico Thiago”. Ter-se-ia, então, “lassidão” – que muito se aproxima da negligência e por isso de uma das formas de culpa – no controle de frequência do médico. Isso há de ser melhor verificado no processo, pois tem total relevância para a capitulação do fato e a respectiva punição.

6. Quanto a possibilidade de o médico não ter trabalhado e, portanto, recebido sem fazer nada, o despacho “a quo” é pobre de fundamentos, para não dizer que eles são inexistentes.

7. O Juízo indisponibilizou, em desfavor do facultativo, uma quantia fabulosa, que supera em muito o suposto dano sofrido pelo erário municipal, ainda que a isso se acresça eventual multa civil. E mais: bloqueou-se a conta salário do médico, onde se acham recursos de índole alimentar, impenhoráveis.

8. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001763-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: THIAGO JOSE ANGELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO SCARPINO JUNIOR - SP239168

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001763-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: THIAGO JOSE ANGELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO SCARPINO JUNIOR - SP239168

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo R. Juízo da 2a Vara Federal de Ribeirão Preto que, em ação civil pública de improbidade administrativa, deferiu a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens integrantes do patrimônio de Dimar de Brito e Geovana Voltolini Biaggi Moraes até o montante de R$ 1.221.912,12; e dos bens de Thiago José Angelino, até o montante de R$ 1.323.416,16 (ID Num. 13101215 - Pág. 3 dos autos originários); bem como manteve a indisponibilidade dos depósitos bancários à razão de 30% do valor recebido a título de salários de Thiago José Avelino, no total de R$ 3.908,21 (ID Num. 13331742 - Pág. 1 dos autos originários).

Pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que a acusação confunde e induz o juízo a erro a pensar que o agravante não prestava serviços; que o pedido de indisponibilidade de tudo o que recebera (na verdade em valor acima do que empresa lhe repassava) é odioso, excessivo e desproporcional; que o Ministério Público Federal em nenhuma oportunidade solicitou esclarecimentos por parte do Agravante; que a pessoa recebedora de recursos públicos era a pessoa jurídica PSE, que fazia pagamentos ao médico agravante, razão pela qual a omissão processual é latente quanto ao seguimento da lide, inclusive, com indisponibilidade de bens; que não há nem houve denúncia específica ou minimamente amparável de que o agravante não prestara serviços ou deixava de trabalhar; que o valor da indisponibilidade se baseou nos repasses da Prefeitura por valores superiores à integralidade do repasse líquido ao agravante pelos serviços prestados; que o decreto de indisponibilidade de bens, caso não completamente reformado por este E. Tribunal, deve se limitar ao pretenso valor do dano ao erário, excluindo-se o valor referente à multa civil; que absolutamente inviável que recaia indisponibilidade de bens sobre valores decorrentes de verbas salariais.

Requer “a reforma das decisões guerreadas com os seguintes encaminhamentos, a reforma da ordem de determinação de indisponibilidade de bens contra o agravante, por completo, ante a ausência de plausibilidade jurídica mínima exigível na Lei de Improbidade Administrativa. Alternativamente, caso não acolhido na integralidade a pretensão, a limitação da indisponibilidade de bens à quantia equivalente ao suposto dano ao erário, de forma a excluir o atinente à multa civil, a redução da indisponibilidade de bens do agravante em valor a ser melhor apurado, a título de ressarcimento de danos ao erário a no máximo uma vez a uma vez relativamente à multa civil, e não o triplo como imposto, em homenagem à proporcionalidade/razoabilidade, a Indisponibilidade de bens seja individualizada e partilhada entre os integrantes do pólo passivo, inclusive, não podendo ser imposta de forma solidária porquanto se mostre desproporcional, a liberação e desbloqueio da verba salarial tornada, conquanto inexistam elementos a demonstrar que o agravante indisponível não precise do salário e por conta da dicção clara da legislação processual civil.”

A tutela antecipada foi indeferida (ID 35169383).

Foi apresentada contraminuta (ID 87522650).

Em parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, "reformando-se a decisão impugnada apenas para o desbloqueio das verbas salariais do agravante" (ID 95068272).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

O médico acusado na presente ação de improbidade trabalhava, na verdade, para a empresa PSE – Prestação de Serviços Médicos e na Área de Saúde S/S Ltda EPP e que não foi integrada ao pólo passivo.

Os pagamentos eram feitos pela Prefeitura a essa empresa, curiosamente ausente do processo, ao que consta. Ou seja: a empresa que diretamente teria se beneficiado da aludida ação ímproba, não foi chamada ao feito como ré.

Disso emerge que a prova de que o réu/agravante recebeu indevidamente há de ser mais bem feita e sob o prisma do amplo contraditório. É que o médico, obviamente, recebia uma parte do que era pago à empresa para a qual ele trabalhava, pois era “terceirizado” da Prefeitura.

O modo como o médico recebia da empresa a que alocava seus serviços deve ser mais bem verificado, e só assim se poderá dizer se o mesmo obteve vantagem ilícita em detrimento do erário municipal por “não ter trabalhado”, como o acusa o MPF.

Ademais, o MPF apresentou como suposto dano sofrido pelo erário municipal a soma de R$ 407.304,04, mas a ordem de indisponibilidade foi de aproximadamente R$ 1,3 milhões.

De outro lado, é duvidoso que possa o MPF exigir o cumprimento de simples “recomendações” feitas pelo órgão ao Município a respeito de controle de ponto de funcionários municipais, as quais, acaso descumpridas, possam gerar sanções.

Não é tarefa do MPF ditar aos gestores municipais a melhor forma como devem desempenhar os misteres para os quais foram eleitos; a regência do funcionalismo municipal prende-se ao peculiar interesse do Município e não é dado ao MPF, a pretexto de curatelar verbas federais alocadas ao Município, ditar-lhe regras de conduta. O parquet pode, sem dúvida e nos termos da sua legislação de regência, “requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta”; mas não tem poder constitucional para interferir na condução administrativa do Município, do Estado/DF ou da União.

O juízo de 1o grau enxergou que o MPF constatou um “histórico de lassidão dos gestores municipais na correta aplicação dos recursos federais recebidos, notadamente pela ausência e/ou deficiência no controle da jornada de trabalho dos agentes ligados ao sistema de saúde”, especialmente “no controle da jornada de trabalho do médico Thiago”.

Ter-se-ia, então, “lassidão” – que muito se aproxima da negligência e por isso de uma das formas de culpa – no controle de frequência do médico. Isso há de ser melhor verificado no processo, pois tem total relevância para a capitulação do fato e a respectiva punição.

Já quanto a possibilidade de o médico não ter trabalhado e, portanto, recebido sem fazer nada, o despacho “a quo” é pobre de fundamentos, para não dizer que eles são inexistentes.

As conjecturas do MPF colocadas em sua petição inicial não foram suficientemente analisadas no despacho guerreado.

Apesar disso, o Juízo indisponibilizou, em desfavor do facultativo, uma quantia fabulosa, que supera em muito o suposto dano sofrido pelo erário municipal, ainda que a isso se acresça eventual multa civil.

E mais: bloqueou-se a conta salário do médico, onde se acham recursos de índole alimentar, impenhoráveis.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001763-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: THIAGO JOSE ANGELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO SCARPINO JUNIOR - SP239168

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão ao agravante.

A decisão liminar proferida nos autos deste recurso consta com os seguintes dizeres, in verbis:

A ação civil pública subjacente foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e outro em face de Dimar de Brito, Geovana Voltolini Biaggi Moraes e Thiago José Angelino, objetivando a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 10 da Lei n. 8.429/92 para o requerido Thiago e nos arts. 10 e 11 do mesmo diploma legal para Dimar e Geovana (ID Num. 12875016 - Pág. 48).

Da decisão proferida pelo R. Juízo a quo em 13/12/2018, deferindo a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens integrantes do patrimônio de Dimar de Brito e Geovana Voltolini Biaggi Moraes até o montante de R$ 1.221.912,12; e dos bens de Thiago José Angelino, até o montante de R$ 1.323.416,16 (ID 13101215 dos autos originários), integrada pela decisão de 21/12/2018 que manteve a indisponibilidade dos depósitos bancários à razão de 30% (ID 13331742 dos autos originários), o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Mantenho a indisponibilidade dos bens tal como determinada pelo R. Juízo.

O provimento cautelar, in casu, a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens, tem por escopo assegurar a eficácia do resultado do processo principal, de forma a estabelecer uma relação de instrumentalidade com este último e, diante da urgência que a justifica, pode ser concedida inclusive inauditaaltera parte.

Como é sabido, a indisponibilidade de bens é medida prevista no art. 37, § 4o, do Texto Maior. Por sua vez, a referida indisponibilidade e o sequestro de bens encontram previsão normativa, respectivamente, nos artigos 7o e 16, da Lei n.o 8.429/92, e são cabíveis quando há fundados indícios de que o ato de improbidade administrativa tenha ocasionado lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, objetivando garantir a efetividade do processo e o ressarcimento do Estado.

No caso vertente, a peça vestibular descreve minuciosamente os fatos ocorridos, correlacionando-os às condutas de improbidade administrativa previstas na Lei n.o 8.429/92, tendo sido acostada pelo Parquet farta documentação comprobatória que, por certo, serve de subsídio para a decretação das medidas constritivas de sequestro e indisponibilidade dos bens indicados.

No que tange à relevância na fundamentação, menciona o MPF, na inicial, que (ID 12875012 dos autos originários):

(...) em agosto de 2014, o Ministério Publico Federal expôs aos réus DIMAR e GEOVANA, por meio das recomendações no 55/2014 e 56/2014 (DOC. 04), a problemática envolvendo o (não) cumprimento da jornada de trabalho de médicos e dentistas, recomendou ajustes (instalação/utilização de ponto eletrônico e efetivo controle) e advertiu sobre as consequências que poderiam advir do não acatamento das recomendações feitas.

Mesmo assim, os réus DIMAR e GEOVANA não adotaram as providencias recomendadas pelo MPF, de forma que as condutas ímprobas aqui descritas continuaram a ser praticadas.

(...)

Da mesma forma que em relação aos demais médicos que trabalhavam no município pelo SUS, também foram identificadas irregularidades em relação a jornada de trabalho de THIAGO: I) o município não exigia dele o cumprimento da carga horária determinada especificamente para os médicos participantes de equipes de Saúde da Família (40 horas semanais, sendo possível o cumprimento de 32 horas mediante comprovação de 8 horas semanais de cursos da área); o médico não cumpria nem sequer a II) jornada de trabalho estabelecida entre as partes (ainda que diversa da estabelecida na Portaria no 2.844, de 21.10.2011); e III) não era feito nenhum controle sobre o cumprimento dessa jornada de trabalho pelos réus DIMAR e GEOVANA, de forma que os pagamentos foram realizados indevidamente.

(...)

As folhas de ponto do medico THIAGO trazidas ao MPF em julho de 2017 (DOC. 32 - fls. 263/270) estão em sua quase totalidade com marcação manual (o asterisco indica “Batida manual do ponto”), o que evidencia que ele não “batia o ponto”; demonstram, ainda, que ele não cumpria a jornada de trabalho devida. Mesmo assim, foram realizados pagamentos em valores fixos de R$ 8.992,00 (exceto marco e abril de 2017, em que os valores são diferentes) para o médico, conforme demonstram as transferências bancarias feitas da conta da empresa PSE - Prestação de Serviços Médicos e na Área da Saúde S/S Ltda EPP para a conta do médico (fls. 280/287)”.

De fato, considerando as provas colhidas na esfera administrativa, vislumbra-se que o registro da jornada de trabalho dos profissionais de saúde não estava sendo feito da maneira como recomendada pelo Ministério Público, impossibilitando a fiscalização adequada da carga horária desses profissionais pelo Município de Santa Cruz da Esperança, bem como que não houve comprovação que o réu Thiago estava cumprindo a sua carga horária, de modo que a manutenção do decreto de indisponibilidade e sequestro de bens mostra-se razoável e pertinente, ao menos neste exame preambular da questão, não havendo afronta a qualquer princípio constitucional, nem ofensa ao direito de propriedade do requerido.

Na forma do artigo 7o da Lei no 8.429/92, o sequestro e a indisponibilidade de bens encontram-se atrelados ao montante suficiente para assegurar o integral ressarcimento do dano ocorrido; se assim é, tais medidas podem alcançar inclusive os bens adquiridos anteriormente ao suposto ato ímprobo, já que não há no dispositivo legal qualquer restrição. Confira-se a redação:

Art. 7o - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único - A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A respeito do tema já se pronunciou a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme a transcrição dos seguintes arrestos, in verbis:

ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - OMISSÃO - NÃO-CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 8.009/90 - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO – TRIBUNAL A QUO ASSENTOU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O BEM DE FAMÍLIA – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E EXTENSÃO DA PENA - LIMINAR - JUÍZO PROVISÓRIO - SÚMULA 07/STJ - ART. 7o DA LEI N. 8.492/92 - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS ANTERIORES AO FATO ALEGADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO-DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo o acórdão a quo decidido fundamentadamente a totalidade das questões suscitadas no agravo de instrumento, não há cogitar de sua nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

2. Impossível o revolvimento da matéria fática para reanalisar o julgamento da instância ordinária, soberana na formação do acervo probatório. Aplicação da Súmula 07/STJ.

3. O seqüestro, previsto no art. 16 da Lei n. 8.429/92, é medida cautelar especial que, assim como a indisponibilidade instituída em seu art. 7o, destina-se a garantir as bases patrimoniais da futura execução da sentença condenatória de ressarcimento de danos ou de restituição dos bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade.

4. Consoante o disposto no art. 7o da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade incidirá sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento do dano ou acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, podendo recair sobre quaisquer bens do agente acusado, independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois do ato supostamente ímprobo. Precedentes do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n.o 895.608/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15/05/2008, DJ 27/05/2008, p. 1)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992 - REQUISITOS PARA CONCESSÃO – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - POSSIBILIDADE.

1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

2. O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

3. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris.

4. É admissível a concessão de liminar inaudita altera pars para a decretação de indisponibilidade e sequestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário. Precedentes do STJ.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n.o 1.135.548/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 22/06/2010).

Assim, neste juízo de cognição sumária, não há como suspender a decisão agravada, a qual deverá ser mantida em sua plena eficácia, mediante prosseguimento da ação, com a devida demonstração do grau de eventual envolvimento das partes com relação aos fatos a eles imputados, bem como ao suposto dano causado ao erário público.

Afasto a alegada de que o Ministério Público não teria dado oportunidade para o agravante prestar esclarecimentos, eis que no inquérito civil prevalece o contraditório diferido, o qual não perde a natureza de contraditório nem se confunde com sua ausência.

Precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 225, §§ 1o E 2o, DO RISTJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 5. O inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1119568 2009.00.89670-7, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:23/09/2010).

De outro giro, a jurisprudência é firme no sentido de que a indisponibilidade deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil, conforme, a guisa de exemplo, o seguinte precedente: TRF-3a Região, AI no 00275076220104030000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, e-DJF3 30/08/2013.

Mantenho a eficácia da decisão recorrida.

Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela (CPC/2015, art. 1019, I).

Em face de todo o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcrita, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MÉDICO TERCEIRIZADO. EMPRESA DE ALOCAÇÃO DE MÃO OBRA CONTRATADA PELA PREFEITURA. PAGAMENTOS FEITOS PELA MUNICIPALIDADE DIRETAMENTE À EMPRESA. FRAGILIDADE DA PROVA QUANTO AO RECEBIMENTO DE VALORES. IMPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO AO MUNICÍPIO PELO MPF: IMPOSSIBILIDADE. LASSIDÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO MÉDICO-AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EFETIVO LABOR DO MÉDICO: DECISÃO RECORRIDA QUE, NO PONTO, POSSUI FUNDAMENTOS POBRES, QUASE INEXISTENTES. INDISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR MUITO SUPERIOR AO DANO SOFRIDO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO: IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O médico acusado na presente ação de improbidade trabalhava, na verdade, para a empresa PSE – Prestação de Serviços Médicos e na Área de Saúde S/S Ltda EPP e que não foi integrada ao polo passivo.

2. Os pagamentos eram feitos pela Prefeitura a essa empresa, curiosamente ausente do processo, ao que consta. Ou seja: a empresa que diretamente teria se beneficiado da aludida ação ímproba, não foi chamada ao feito como ré.

3. A prova de que o réu/agravante recebeu indevidamente há de ser mais bem feita e sob o prisma do amplo contraditório. É que o médico, obviamente, recebia uma parte do que era pago à empresa para a qual ele trabalhava, pois era “terceirizado” da Prefeitura.

4. É duvidoso que possa o MPF exigir o cumprimento de simples “recomendações” feitas pelo órgão ao Município a respeito de controle de ponto de funcionários municipais, as quais, acaso descumpridas, possam gerar sanções. Não é tarefa do MPF ditar aos gestores municipais a melhor forma como devem desempenhar os misteres para os quais foram eleitos.

5. O juízo de 1o grau enxergou que o MPF constatou um “histórico de lassidão dos gestores municipais na correta aplicação dos recursos federais recebidos, notadamente pela ausência e/ou deficiência no controle da jornada de trabalho dos agentes ligados ao sistema de saúde”, especialmente “no controle da jornada de trabalho do médico Thiago”. Ter-se-ia, então, “lassidão” – que muito se aproxima da negligência e por isso de uma das formas de culpa – no controle de frequência do médico. Isso há de ser melhor verificado no processo, pois tem total relevância para a capitulação do fato e a respectiva punição.

6. Quanto a possibilidade de o médico não ter trabalhado e, portanto, recebido sem fazer nada, o despacho “a quo” é pobre de fundamentos, para não dizer que eles são inexistentes.

7. O Juízo indisponibilizou, em desfavor do facultativo, uma quantia fabulosa, que supera em muito o suposto dano sofrido pelo erário municipal, ainda que a isso se acresça eventual multa civil. E mais: bloqueou-se a conta salário do médico, onde se acham recursos de índole alimentar, impenhoráveis.

8. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, com quem votou o Desembargador Federal Fábio Prieto; restando vencida a Relatora, Desembargadora Federal Consuelo Yoshida

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.